Tribunal: TJBA
Processo: 0533407-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533407-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: ROSEVAL FRANCISCO DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, JEFFERSON MESSIAS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTERVENÇÕES REALIZADAS PELO PROPRIETÁRIO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alagamento por esgoto em residência após fortes chuvas. O autor alega falha na execução da rede pela concessionária, enquanto a ré aponta construção irregular e manejo indevido do sistema pelo usuário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a EMBASA deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos no imóvel do autor ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, diante das intervenções estruturais realizadas pelo proprietário. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, mas pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3º, II, CDC). 4. Laudo pericial (ID 89773397 e ID 89773471) demonstra que o autor ampliou o imóvel sobre as caixas de inspeção da rede pública, impedindo a manutenção técnica pela concessionária. 5. Constatação técnica de que o autor realizou entroncamentos irregulares e instalou tubulações improvisadas para despejo de dejetos a céu aberto, comprometendo a regularidade do sistema de esgotamento sanitário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de saneamento é afastada quando a prova pericial demonstra que o dano decorreu de intervenções irregulares no imóvel e obstrução de caixas de inspeção pelo consumidor. 2. A construção sobre a rede de drenagem pluvial e a interligação indevida de calhas na rede de esgoto configuram culpa exclusiva da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Decreto Estadual nº 7.765/2000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.